Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

2. A verificação de que os temas objeto de inconformismo foram devidamente abordados no acórdão guerreado importa na rejeição dos embargos de declaração.

3. Constatado o nexo causal entre a falha dos serviços bancários oferecidos pelo réu e o dano material causado ao consumidor, afigura-se inadmissível acolher o anseio defensivo de imputar à instituição financeira estranha à relação processual a responsabilidade que recai exclusivamente sobre o demandado.

4. Recurso não provido.